Tribunal: STF
Processo: Rcl 2636
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-08
Data de publicação: 2005-09-08

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Alegação de descumprimento da decisão
proferida no HC 81769. 3. Pena. Dupla valoração. Internacionalidade
do delito considerado no cálculo da pena base e como causa especial
de aumento. 4. Correção levada a efeito pelo juiz sentenciante, que
excluiu da fundamentação da pena base a internacionalidade, contudo,
  manteve o mesmo quantum. 5. Reclamação improcedente. 6. Concessão
de habeas corpus de ofício para que se proceda à nova dosimetria da
pena-base, ante a impossibilidade desta ser igual à inicialmente
glosada